Tribunal: TJDFT
Processo: 0000758-57.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos definitivos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos pagos pelo empregador privado do requerido, inclusive 13o salário e férias, ressalvados os descontos compulsórios de INSS e IRPF.
2. O dever de prestar alimentos está sedimentado na obrigação de fornecer assistência, seja em dinheiro ou in natura, visando a suprir as necessidades básicas do alimentando. Podem abranger, além da alimentação propriamente dita, o vestuário, o lazer, a assistência médica e odontológica, a habitação, educação, etc. (alimenta civilia e alimenta naturalia).
3. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. O valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do genitor mostra-se adequado ao caso concreto, pois condizente com a sua capacidade econômico-financeira, mormente porque possui outra fonte de renda que não integra a base de cálculo da obrigação.
5. Recurso conhecido e desprovido.